Tribunal: STF
Processo: ARE 1555760
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Repasse de receitas tributárias. Reconhecimento judicial. Inaplicabilidade do regime de precatórios. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, no qual se buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mediante o qual, em ação civil pública, determinada a submissão ao regime de precatórios de débito do Estado relativo a repasses ao Fundo Municipal de Saúde.



    2. O Ministério Público, autor da ação e recorrente, buscou afastar a aplicação do regime de precatórios ao repasse de receita tributária constitucionalmente assegurada, argumentando que a obrigação de fazer não se submete a tal sistemática e que o acórdão recorrido violava os arts. 6º, 100 e 198, § 1º, da Constituição da República.



    3. A sentença de 1º Grau havia dispensado o regime de precatórios para o pagamento do débito. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, contudo, reformou parcialmente a sentença, aplicando o regime de precatórios ao débito estadual, por analogia ao Tema RG nº 418.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o débito do ente federativo relacionado ao repasse de receitas tributárias constitucionalmente garantidas, reconhecido em comando jurisdicional, submete-se, ou não, ao regime de precatórios.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a liquidação de obrigações de fazer decorrentes de repasses constitucionais de receitas tributárias de Estados para Municípios não se sujeita ao regime de precatórios.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário com agravo provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: REMESSA E APELO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AO FIM DA REGULARIZAÇÃO DE REPASSES DO ESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO MINISTERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA ESCUSA AO ADIMPLEMENTO DO REPASSE FUNDADA EM QUESTÕES FISCAIS. MORA CONFESSADA. INCIDÊNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. REMESSA E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. O órgão da pessoa jurídica de direito público interno, por não ser dotado de personalidade jurídica, é ilegítimo para figurar no polo passivo de ação destinada a compeli-la a obrigações de fazer e pagar. 



    2. Insere-se na regularidade da atuação do Ministério Público a fiscalização dos repasses de valores aos fundos municipais de saúde e o ajuizamento de ações civis públicas tendentes a obter providências reparatórias quando constatadas negligências e desvios. 



    3. O Estado de Goiás tem o dever constitucional e legal de repassar recursos aos seus respectivos municípios, para o custeio dos serviços públicos de saúde. Diante disso e da confissão dele quanto ao atraso nos repasses, não há como sustentar as teses de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva do possível, da legalidade orçamentária e da discricionariedade dos atos da Administração Pública, uma vez que o repasse em discussão é ato vinculado, não cabendo o exame de conveniência e oportunidade. 



    4. A solução deste caso, no tocante à vinculação ao regime de precatórios, guarda analogia com o Tema 418/STF (STF, Pleno, RE-RG n.º 635347, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/07/2023, DJe-s/n divulgado em 03- 08-2023 e publicado em 04-08-2023). No julgamento em que formadas as teses do tema firmou-se que, em decorrência da obrigação imposta à União de complementar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) em favor de município ter sido imposta por título executivo judicial, aplica-se a sistemática dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 



    5. Como no caso que originou a tese do tema predito, ocasião em que examinados repasses a menor do FUNDEF, neste caso em exame, a obrigação do Estado de Goiás de repassar valores para o fundo municipal de saúde de Jaraguá tem fonte na Constituição e em leis, mas, não cumpridas espontaneamente as normas jurídicas, houve necessidade de um ato judicial para que ficasse o Estado sujeito ao pagamento. 



    6. Reconhecida a similitude e a natureza dos fundos tratados no precedente vinculante correspondente ao tema 418/STF e neste caso, ambos vertidos à concreção de direitos fundamentais, urgentes (aquele destinado à concreção da educação e este à da saúde) e de cunho inalienável, não se divisa fundamento hábil a afastar o entendimento superior que firmou a obrigatoriedade de precatório para liquidação de débitos. 



    7. Remessa e apelo conhecidos e parcialmente providos.” (e-doc. 14). 



    2. Nas razões do recurso extraordinário, apresentado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público assevera que o repasse de receita tributária constitucionalmente assegurada a ente federado não está submetida ao regime de precatórios, porque se trata de mera obrigação de fazer. Ressalta que, como fundamentado, o acórdão recorrido viola os arts. 6º, 100 e 198, § 1º, da Constituição da República (e-doc. 27). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 30). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:



    “O direito à saúde, que se conecta diretamente ao direito à vida previsto em nossa Constituição, é preceito básico e universal, dever do Estado e direito de todo o cidadão, independente de sua raça, sexo ou etnia. É um dos princípios básicos da dignidade da pessoa humana, devendo ser prestado pelo Estado, em colaboração com a União e os Municípios. Assim preconiza o texto da Constituição Federal (grifou-se): 



    (...)



    Nessa perspectiva, é fato público e notório que a arrecadação da maioria dos municípios brasileiros está aquém de suas necessidades, isto é, não cobre a consecução de suas atividades típicas, dentre as quais a saúde, razão pela qual o constituinte originário estipulou a divisão de recursos destinados à saúde, entregando tal mister ao legislador ordinário, dentro de sua competência concorrente com a União. 



    Com efeito, foi editada a Lei Complementar n. 141/2012, que regulamentou o art. 198, § 3º, da CF, nestes termos (grifou-se): 



    (...)



    Por sua vez, o Estado de Goiás editou a Lei Estadual n. 17.797/2012, dispondo o seguinte (grifou-se): 



    ‘Art. 5º Para o custeio e o investimento necessários à realização das ações e dos serviços públicos de saúde nos municípios, serão os recursos do FES transferidos diretamente aos Fundos Municipais, de forma regular e automática, em conformidade com os critérios de transferência aprovados pelo respectivo Conselho Estadual de Saúde.



    § 1º O Plano Estadual de Saúde, aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde, deverá explicitar a metodologia de alocação dos recursos estaduais, os critérios de transferência e a previsão anual de recursos aos municípios, pactuadas pelos gestores estaduais e municipais, em comissão intergestores bipartite, para o que serão levadas em consideração as necessidades em saúde da população, as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial, bem como a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde. 



    § 2º A criação de programas ou políticas estratégicas pela Secretaria de Estado da Saúde para fomentar o desenvolvimento ou a qualificação das condições de saúde no Estado deverá ser feita em conformidade com as normas do SUS, condicionada à existência de recursos orçamentários e financeiros. 



    § 3º Para habilitar-se ao recebimento dos recursos segundo o disposto no caput deste artigo, deverá haver a comprovação da existência, no município, de Conselho de Saúde, Fundo de Saúde, Plano de Saúde e Relatório de Gestão, instituídos na forma da lei. Art. 6º Sem prejuízo das transferências obrigatórias, poderão os recursos do FES, observada a legislação vigente, ser repassados aos Fundos Municipais por meio de transferências voluntárias, adotados quaisquer dos meios formais previstos no inciso VI do art. 71 da Constituição Federal.’



    Veja-se que o Estado de Goiás tem o dever constitucional e legal de repassar recursos aos seus respectivos municípios, para o custeio dos serviços públicos de saúde. 



    Assim, diante das normas citadas e da confissão do requerido quanto ao atraso nos repasses, não há como sustentar as teses de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva do possível, da legalidade orçamentária e da discricionariedade dos atos da Administração Pública, uma vez que o repasse em discussão é ato vinculado, não cabendo o exame de conveniência e oportunidade. Nesse sentido (grifou-se): 



    (...)



    Ademais, o princípio da separação dos poderes não impede o controle do Poder Judiciário acerca da ilegalidade ocasionada pela mora do Estado de Goiás, quando do repasse das verbas destinadas ao custeio da saúde pública do Município de Jaraguá-GO, que, como tantos outros municípios, sofre com a precariedade estrutural no Sistema Único de Saúde (SUS), de modo a refletir, de maneira negativa, no direito à saúde de seus cidadãos.



    (...)



    Aspecto que salta à vista no exame procedido pelo sentenciante é o concernente à dispensa de precatório para liquidação do débito não contraditado. A inusitada solução não tem respaldo jurisprudencial. 



    A conclusão faz evocar a ratio do recente julgamento do Recurso Extraordinário gravado de Repercussão Geral n.º 635347 (STF, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/07/2023, DJe-s/n divulgado em 03-08-2023 e publicado em 04-08-2023), vinculado ao tema 418. Extrai-se das teses do tema que, em decorrência da obrigação firmada à União de complementar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) em favor de município ter sido imposta por título executivo judicial, aplica-se a sistemática dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    (...)



    Como no caso que originou a tese do tema predito, ocasião em que examinados repasses a menor do FUNDEF, neste caso em exame, a obrigação do Estado de Goiás de repassar valores para o fundo municipal de saúde de Jaraguá tem fonte na Constituição e em leis, mas, não cumpridas espontaneamente as normas jurídicas, houve necessidade de um ato judicial para que ficasse o Estado sujeito ao pagamento decorrente.” (e-doc. 14; destaques acrescidos). 



    5. Guardadas minhas vênias à Corte de origem, compreendo que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se submete ao regime de precatórios o débito do ente federativo relacionado ao repasse de receitas tributárias constitucionalmente garantidas, reconhecido em comando jurisdicional. Cabe destacar:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. ICMS. REPASSE DE QUOTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a liquidação de obrigações de fazer decorrentes de repasses constitucionais de receitas tributárias de Estados para Municípios não se sujeita ao regime de precatórios. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.328.456-AgR-Segundo/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/11/2023, p. 24/11/2023; destaque acrescido). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. QUOTA DEVIDA AO MUNICÍPIO. RETENÇÃO INDEVIDA POR ESTADO-MEMBRO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE REPASSE IMEDIATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.497.851-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 09/10/2024; destaque acrescido). 



    6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para que o débito estadual com o Município não se submeta ao regime de precatórios, de modo que restauro o comando exarado na sentença, em sua integralidade. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator